Tribunal: TJDFT
Processo: 0700265-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0700265-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: AGRAVANTE: J. G. S. B. D. M. REPRESENTANTE: RILDA SARTORI COELHO DE MELO, GILBERTO BRAGA DE MELO Agravado: AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por J. G. S. B. D. M. contra a decisão que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada em desfavor de BRADESCO SAÚDE S.A., indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Recebo a Emenda de ID 53181520 que deverá ser acrescida à inicial. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige, para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. A função da tutela antecipada é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva. Para a sua concessão, a norma do artigo 273 do CPC exige a presença da verossimilhança da alegação e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse sentido, a faculdade atribuída ao julgador de antecipar, ainda que de forma provisória, o provimento final almejado com a demanda submetida ao descortino jurisdicional exsurge da situação fática em que a realização do direito mostre-se obstada ou ameaçada, em virtude do lapso temporal necessário ao regular processamento e instrução do feito. Consiste, pois, em medida emergencial e provisória, muito embora materialize de forma imediata a pretensão, razão pela qual imprescindível a observância dos critérios e pressupostos legalmente impostos para tanto. Todavia, em análise provisória e que não vincula o julgador quanto à eventual procedência do pedido autoral, tem-se que, da narrativa dos fatos e do acervo documental colacionado, não se vislumbram elementos aptos a conduzir ao a concessão da tutela de urgência. Pontuo que os autos versam sobre relação jurídica submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 469/STJ). O autor comprova sua vinculação ao Plano de Saúde, na condição de dependente e consumidor, a partir da carteirinha do plano, dos e-mails trocados com o funcionários da requerida. Por sua vez, a negativa do plano advém da ausência de respostas aos e-mails encaminhados pela representante do autor. O requerente, além do liame jurídico regularmente estabelecido entre as partes, apresenta a recomendação médica (53116552), que descreve o tratamento a ser ministrado ao autor, bem como o tipo de especialidade que deve ser realizada. No presente momento processual, malgrado a concessão de oportunidade para emenda, o autor não demonstrou que o tratamento disponibilizado pelo Plano de Saúde contraria a necessidade do paciente. O autor, reiteradamente, indica que a equipe de médicos e profissionais de saúde credenciados pela autora não têm capacitação técnica para promover o tratamento do autor, mas, não há indicação especifica de quais profissionais foram disponibilizados, nem apresentada quais as suas limitações. Inicialmente, afere-se que o autor está recebendo o tratamento disponibilizado pelo Plano de Saúde, malgrado aponte limitações ou falhas em tal procedimento. Logo, o direito à saúde encontra-se provisoriamente assegurado, possibilitando a realização do contraditório pleno para se aferir qual será a melhor solução para a lide. O caso existe a realização do contraditório para se chegar a uma decisão mais robusta, visto que o Plano de Saúde está efetivamente disponibilizando os profissionais à autora. Mostra-se essencial aguardar-se a resposta do requerido acerca da qualificação e capacidade dos profissionais e dos tratamentos fornecidos ao autor. Assim, sem prejuízo da análise definitiva que será realizada por ocasião da sentença, registro que não se afiguram presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada. DECISÃO Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Podendo ser modificada a decisão após a realização do contraditório. O Agravante sustenta que possui Transtorno do Espectro Autista, necessitando de atendimento médico de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia e musicoterapia por profissionais comprovadamente especializados, conforme laudo de seu médico assistente. Salienta que a Agravada negou a cobertura das terapias solicitadas e sequer apresentou as certificações dos profissionais de sua rede de atendimento. Acrescenta que não tem como provar a desqualificação dos profissionais da Agravada e que deve ser invertido o ônus da prova. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada custeie o tratamento multidisciplinar na forma prescrita. Preparo às fls. 1 IDs 13527151 e 13527152. É o relatório. Decido. Pelo que se extrai do relatório médico que embasa o pleito de tutela provisória (fl. 1 ID 13529871), o tratamento multidisciplinar prescrito, conquanto importante para o desenvolvimento do Agravante, não se enquadra nos conceitos de atendimento de urgência ou emergência. Assim, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão de tutela de urgência antes da citação, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. É de se ter presente que apenas quando a citação do réu representar risco concreto à própria utilidade ou efetividade da tutela de urgência se justifica o seu deferimento antes de observado o contraditório. Na precisa abordagem de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: A tutela provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco ao resultado útil do processo estiverem configurados antes ou durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do demandado. Seria uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de manifestação e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição ao contraditório. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 10a ed., 2015, Editora JusPodivm, p. 579). O instituto da tutela antecipada tem natureza extraordinária e só se justifica processualmente antes da citação quando, além do fumus boni iuris, há o que a doutrina denomina de urgência agônica. Nesse sentido, anota Arruda Alvim, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973: A hipótese do art. 273, I, é claramente diferenciada daquelas em que se admite o julgamento antecipado, pois está presente na situação do autor o risco da irreparabilidade ou da difícil irreparabilidade do dano, que poderá destruir a sua pretensão, se este tivesse de aguardar a sentença final, para depois desta e depois do julgamento dos recursos com efeito suspensivo vir a ter satisfeita a sua pretensão. Aqui coloca-se, à evidência, a hipótese de uma urgência agônica, a qual justifica a procedência do pedido (se verossímil), total ou parcialmente, sob pena de inocuidade da procedência somente ao depois da sentença, e do julgamento dos recursos, com efeito suspensivo. (Manual de Direito Processual Civil, Volume 2, 11a ed., RT, p. 380). Nada indica, portanto, que não se possa aguardar a citação ou o próprio o julgamento do presente recurso, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal, nos termos dos artigos 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a liminar pleiteada. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator